Tribunal: TJBA
Processo: 8006747-17.2025.8.05.0201
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8006747-17.2025.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: DANIEL JESUS DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL JESUS DE ALMEIDA, RAFAEL GOMES DOS SANTOS

IMPETRADO: 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE PATROCÍNIO INFIEL/SUCESSIVO (
ART 355 DO CÓDIGO PENAL)

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INALBERGAMENTO.

EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA.
PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. APARENTE CONFLITO DE INTERESSES ENTRE OS CONSTITUINTES.
JUSTA CAUSA PARA PERSECUÇÃO PENAL EVIDENCIADA (ART. 395, III, CPP)
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

1.Trata-se d
e ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Bel. DANIEL JESUS DE ALMEIDA, Advogado, atuando em causa própria, contra ato supostamente ilegal da 4ª Promotoria de Justiça de Porto Seguro/BA.

2.
Alega que a indigitada autoridade coatora ofereceu denúncia contra o Impetrante/Paciente, imputando-lhe a prática do crime de patrocínio sucessivo, previsto no art. 355, parágrafo único, do Código Penal, conduta, em tese, praticada nos autos das Ações de Inventário nº 8003173-25.2021.805.0201 e nº 000372-30.2011.805.0201.

3.
Primeiramente, sobressai que a persecução penal iniciou-se a partir de notícia da prática do fato criminoso de patrocínio sucessivo (art. 355 do CP), encaminhada pelo Juízo da 1ª Vara de Sucessões da comarca de Porto Seguro/BA ao
Parquet
, em cumprimento ao dever funcional instituído pelo art. 40 do CPP.

4.Para melhor compreensão do contexto fático, confira-se o teor das informações acostadas ao id 88496136:
“(...) Consoante se nota da documentação recebida (que pode ser haurida também diretamente nos autos judiciais de numerações PJe 8003173-25.2021.805.0201 e 000372-30.2011.805.0201), devidamente conferida e certificada pela secretaria desta 4ª PJ, tem-se a prova da materialidade e autoria do delito de patrocínio simultâneo, ultimado pelo causídico Daniel Jesus de Almeida, ao, na condição de advogado da Sra. Vandeilta de Jesus Martins dos Santos, ter solicitado, após revogação de seu mandato, a homologação de uma autocomposição entre parte dos herdeiros contra quem a Sra. Vandeilta de Jesus Martins dos Santos litigava, alijando-a da partilha a que teria direito na condição de herdeira de Aloysio Soares Martins, bem como pleiteando sua remoção da inventariança nos autos n. 000372-30.2011.805.0201, em favor de Valdi Lima Teixeira.Vale detalhar algumas circunstâncias, para deixar límpida a configuração delitiva pelo advogado: - tramita na Vara de Sucessões de Porto Seguro, sob o n. 000372- 30.2011.805.0201, o inventário de Aloysio Teixeira de Martins, de quem Vandeilta de Jesus Martins dos Santos é filha (oriunda da segunda união) e inventariante, tendo sido representada lá por Daniel Jesus de Almeida do dia 20/01/2022 (vide petição e procuração com poderes específicos nos IDs 177256538 e 177256541) até o dia 23/09/2022, quando apresentou revogação do mandato conferido ao causídico. Ao tomar conhecimento da revogação, em 03/10/2022, o advogado peticiona (em seu próprio nome e em nome de Valdi Lima Teixeira, juntamente com a assinatura escaneada do advogado Rafael Gomes dos Santos, representante do também herdeiro Valdi Lima), pugnando a remoção da inventariante Vandeilta (vide IDs 246483077 e 258854042), atuando em seu prejuízo e chegando a dizer que sua antiga constituinte teria tentando ocultar bens do espólio e estaria associada a uma organização criminosa (vide também petições de ID 258854042, 272426838 e 284725125).- Ainda, na Ação n. 8003173-25.2021.805.0201, que é o inventário de Benedicta Teixeira de Medeiros (primeira mulher do Sr. Aloysio Teixeira de Martins, falecida antes dele, mas com inventário posterior) e foi distribuída por conexão ao Inventário 000372-30.2011.805.0201, tendo em mira que os bens a serem partilhados coincidem com os daquele inventário (imóvel da Ilha do Urubu/Fazenda Rio Verde), o causídico Daniel peticionou (sem procuração encartada nos autos) em favor da inventariante Vandeilta, no dia 09/09/2022 (vide ID 232824764), pedindo a transformação do inventário e arrolamento e partilha, incluindo-a no rol de herdeiros a serem beneficiados com uma autocomposição apresentada. Em 23/9/2022 (no dia da revogação de seu mandato), no ID 238096091, o advogado novamente peticiona em nome de Vandeilta, chamando o feito à ordem e pleiteando a separação das áreas de matrícula 16.119 e 13.188, além de seu sequestro e a reintegração da posse (a mesma petição é adunada no mesmo dia 23/9/2022 nos autos da Ação 000372-30.2011.805.0201, no seu ID 238096080). Todavia, em 14/3/2023, vide IDs 356606406 e 373669158, o advogado Daniel realiza novo peticionamento, agora em nome de Valdi Lima Teixeira (o inventariante de Benedicta e de quem recebeu substabelecimento do advogado Rafael Gomes dos Santos em 13/09/2022 – vide Ids 234273535 e 234273536), apresentando nova autocomposição com pedido de arrolamento e partilha, na qual exclui sua ex-cliente Vandeilta da divisão da herança. Depois disso, o advogado Daniel passa a defender os interesses unicamente de Valdi, em total prejuízo ao direito de Vandeilta, na medida que a exclui da partilha a ser ultimada e passa a defender interesses contrários ao da ex-cliente.”

5.
Com efeito, a
nalisando o teor da denúncia, denota-se que restaram preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.

6.
A propósito, é digno de nota que o Impetrante não logrou produzir prova pré-constituída das suas alegações, no que tangencia a suposta outorga de procuração válida por outros 4
3 (quarenta e três) herdeiros que seriam por ele patrocinados nestes mesmos processos de inventário.

7.
Como sucedâneo,
atendo-se ex
clusivamente aos fatos que constituem objeto da denúncia e da presente insurgência, denota-se que o próprio Impetrante admite, em sua peça incoativa, que patrocinou os interesses da Sra. Vandeilta de Jesus Martins dos Santos ao menos até 21/10/2022 – data em que fora juntada revogação de poderes nos autos de nº 0000372.30- 2011.8.05.0201 – , assim como passou a representar o Sr. Valdi Lima Teixeira a partir de 08/09/2022, nos autos de nº 8003173.25.2021.8.05.0201, ambos na condição de Inventariante, conforme documentos reproduzidos em seu bojo.

8.Ainda de acordo com os informes encaminhados pela douta Promotoria de Justiça, necessário sublinhar que as referidas ações de inventário transcorrem em cenário de intensa litigiosidade entre os herdeiros, notadamente entre sua antiga constituinte (Sra. Vandeilta) e o Sr. Valdi, havendo, em tese, interesses conflitantes entre eles.

9.
Neste viés, considerando o limite de cognição do habeas corpus, é forçoso concluir pela existência de elementos que indicam a materialidade e indícios de autoria, conferindo plausibilidade à conduta descrita na denúncia e autorizando a continuidade da ação penal deflagrada, com a regular instrução processual, onde deverá ser aprofundada a análise do acervo probatório, a fim de perquirir eventual dolo ou atipicidade da conduta imputada ao Impetrante/Paciente.

10.
Outrossim,
convém sublinhar que, na primeira fase da
persecutio criminis
, não se exige que a materialidade do delito, a autoria e o elemento subjetivo do tipo estejam definitivamente provados, porquanto não se pode perder de vista que a verificação de justa causa para a ação penal pauta-se em juízo de probabilidade e não de certeza.

11.Salienta-se, ainda, que todas as questões pertinentes à materialidade, à autoria e à adequação típica, sob o fundamento de ausência de elementos que denotem a prática dos delitos em questão estão a desafiar instrução probatória, devendo, portanto, ser examinadas e decididas no curso da instrução processual.

12.Com tais aportes, a alegação de ausência de justa causa para o exercício da ação penal suscitada no presente
writ
não merece prosperar, haja vista a presença de indícios de materialidade e autoria, conferindo plausibilidade à conduta descrita na denúncia e autorizando a sua continuidade, com a regular instrução processual, a fim de que sejam apurados os fatos ali descritos.

13.
Em arremate, repise-se que o trancamento da ação penal em curso, pela via deste writ, somente se justificaria se evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta ou a ausência de qualquer sustentáculo à acusação, o que não é o caso dos autos.

14.A douta Procuradoria de Justiça opinou através do Parecer de id 89379460, subscrito pela Dra. Sheila Cerqueira Suzart, pelo Conhecimento e Denegação da Ordem.

1
5. ORDEM DE
HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º
8006747-17.2025.8.05.0201
,
tendo como Impetrante
DANIEL JESUS DE ALMEIDA
, Advogado, atuando em causa própria, contra ato supostamente ilegal da 4ª Promotoria de Justiça de Porto Seguro/BA.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC1
0